Tribunal: TJDFT
Processo: 0753892-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. QUESTÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEGÁVEL PREJUÍZO DE PROTESTO DE TÍTULO FUNDADO EM DÉBITO INEXISTENTE. SUSTAÇÃO DO PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante alega a quitação de dívida em razão do acordo verbal firmado entre as partes e que supostamente sofreu prejuízos causados pelo réu em razão do descumprimento. De fato, trata-se de questão que exige dilação probatória e após a instauração do contraditório, o que a princípio afastaria o requisito probabilidade de provimento recursal necessário à concessão da medida de urgência pretendida. Contudo, admite-se o questionamento da dívida e deve-se considerar que o protesto de título, fundado em débito inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações.
2. Diante disso, e segundo entendimento jurisprudencial, nos casos de sustação do protesto, a liminar pode ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes, o que não foi observado pelo juízo de origem.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.